Tribunal: TJMT
Processo: 1005151-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1005151-15.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MMa. Juíza de Direito do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, em face do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES, nos autos da Ação Previdenciária n. 1003098-14.2019.8.11.0006, movida por Cipriano Lopes Viana contra o INSS.
Sustenta a Suscitante que a ação de base é movida contra o INSS, autarquia federal não enquadrada no rol dos legitimados (art. 5o, II da Lei n. 12.153/2009) a demandarem perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior à sessenta salários-mínimos (art. 2o).
Cita o Enunciado no 08/FONAJE, bem como as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.854.788-MT), que determinam a remessa dos autos à Turma Recursal, sendo a questão objeto do Tema Repetitivo 1.053/STJ.
Requer o processamento e julgamento do conflito.
Os autos vieram desacompanhados das cópias da ação de base, sendo necessária a consulta ao PJe de 1o grau para o seu processamento, porquanto não atendido pelo Juízo Suscitante o pedido de informações.
É o relato do necessário.
Não obstante a matéria tenha sido decidida recentemente pelo Tema 1.053 do STJ, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado (4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cáceres) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora